Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-06.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-06.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ART. 60, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE 34% SOBRE O VENCIMENTO BASE. ATO VINCULADO. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra – Bahia contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8000124-06.2022.8.05.0018, impetrado por Marcos de Souza Lima, que concedeu a segurança para determinar ao ente municipal a mudança de nível funcional do impetrante, com a concessão da gratificação de 34% sobre o vencimento base, nos termos do art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010.

II. Questão em discussão
2. Discute-se o direito do servidor municipal à percepção da gratificação de mudança de nível funcional, em razão da conclusão de curso de graduação em pedagogia, bem como a incidência dos consectários legais (correção monetária e juros) aplicáveis aos valores retroativos.

III. Razões de decidir
3. O art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010 assegura a gratificação de 34% sobre o vencimento básico ao servidor que comprovar a conclusão de curso de graduação na área de atuação, devidamente reconhecido pela Administração Municipal.
4. O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, declarou constitucional o referido dispositivo legal, razão pela qual não subsiste o argumento de inconstitucionalidade invocado pelo Município.
5. Restou comprovado nos autos que o servidor apelado concluiu curso de graduação em pedagogia, área compatível com suas atribuições no magistério público municipal, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a concessão da gratificação.
6. Os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao pagamento de vantagem funcional prevista em lei, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no AgRg no RMS 30.455/RO).
7. A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita, devendo cumprir a legislação vigente e efetivar direitos já reconhecidos aos servidores.
8. Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora os índices aplicáveis à caderneta de poupança até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, aplica-se unicamente a taxa SELIC, de forma acumulada mensalmente.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e improvido. Reforma ex officio apenas para adequação dos consectários legais à EC nº 113/2021.
Tese de julgamento:

“É

devido ao servidor público municipal de Barra/BA o pagamento da

gratificação por mudança de nível funcional prevista no art. 60,

I, da Lei Municipal nº 29/2010, mediante comprovação da titulação

acadêmica exigida.”

“Os

limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade

Fiscal não afastam o direito subjetivo do servidor a vantagem

funcional prevista em lei.”

“Os

consectários legais observarão o IPCA-E e juros da poupança até

08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC

nº 113/2021.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000124-06.2022.8.05.0018,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE BARRA
e Apelado
MARCOS DE SOUZA LIMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça